Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos, considerando que o cancelamento do voo dos requerentes ocorreu em virtude de fortuito externo causado por condições climáticas adversas, o que exclui a responsabilidade da companhia aérea.
2. Fatos relevantes. Os autores adquiriram passagens aéreas com a companhia recorrida para deslocamento de Tokio para Brasília, com escala em Dubai e Guarulhos. O voo de Dubai para Guarulhos, originalmente previsto para o dia 18 de abril de 2024, foi cancelado, sendo remarcado para o dia 20 de abril de 2024, enquanto o voo de Guarulhos para Brasília ocorreu no dia 21 de abril de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar (i) se o atraso no voo dos recorrentes ocorreu em virtude de fortuito externo; (ii) se a companhia aérea prestou adequadamente a assistência material; (iii) se o atraso no voo configurou dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica apresentada possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. As provas dos autos demonstraram que o cancelamento do voo dos recorrentes ocorreu em virtude de fortes chuvas sem precedentes históricos ocorridas em Dubai, configurando fortuito externo, ensejando o rompimento do nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, §3o, do CDC).
6. Ainda que o cancelamento do voo tenha sido devidamente justificado, nos termos da Resolução n. 400 da ANAC, em caso de atraso no voo, a companhia aérea tem o dever de prestar assistência material, com alimentação, traslado e serviços de hospedagem, sobretudo no presente caso, em que o voo, originalmente marcado para o dia 18 de abril de 2024, ocorreu apenas no dia 20 de abril de 2024.
7. As provas demonstram que a companhia aérea não prestou assistência material aos recorrentes, que necessitaram buscar hospedagem, alimentação e traslado por conta própria, em Dubai, necessitando, inclusive, providenciar vestuário, tendo em vista que as malas dos passageiros ficaram em posse da companhia recorrida.
8. Verificada a ausência de assistência material, a companhia aérea deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados aos recorrentes, em valor correspondente aos gastos realizados em Dubai, considerando que, em Guarulhos, restou devidamente comprovada a entrega de vouchers aos consumidores.
9. Em relação ao dano moral, conforme apontado, é dever da companhia aérea zelar pelo bem-estar dos passageiros em casos de cancelamento e atraso de voo, o que não foi observado, tendo em vista que os passageiros foram deixados no aeroporto sem nenhuma informação e tiveram que buscar hospedagem, traslado e alimentação por conta própria em país estrangeiro, o que extrapola o mero aborrecimento e configura o dano moral. Precedente: Acórdão 1795920.
10. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para caso semelhante, na média de R$ 4.000,00 (Acórdãos: 1940369 e 1940087). Considerando as circunstâncias do presente caso, mostra-se razoável a fixação do valor dos danos morais em R$ 4.000,00 para cada um dos recorrentes.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos do voto da relatora. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o; Código Civil, arts. 389 e 405; Convenção de Montreal, art. 22; Resolução ANAC no 400.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011; STJ, (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.771.866/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.); TJDFT, Acórdão 1915818, Recurso Inominado, processo n. 0724513-56.2023.8.07.0020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1795920, Recurso Inominado, processo n. 0730972-86.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1940369, Recurso Inominado, processo n. 0740653-46.2024.8.07.0016, Primeira Turma Recursal, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Publicado no DJE: 22/11/2024; TJDFT, Acórdão 1940087, Recurso Inominado, processo n. 0702587-03.2024.8.07.0014, Primeira Turma Recursal, Relatora: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Publicado no DJE: 14/11/2024.